Tribunal: TJSP
Processo: 0032759-76.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
r o preparo recursal no prazo estipulado, ensejando o não conhecimento do agravo, de modo que, no caso, operou-se a preclusão de seu direito (art. 507 do CPC) – Executado, ademais, que deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar acerca do pedido de levantamento do valor exequendo, sendo, consequentemente, expedido o respectivo mandado, restando satisfeita a obrigação – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0032759-76.2021.8.26.0100; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Fábio Podestá

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

07/02/2024

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença de extinção, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Multa fixada em periodicidade única de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da tutela de urgência - Autora/exequente que deu início ao presente cumprimento de sentença, pretendendo a cobrança de multa por ato de descumprimento – Cálculo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença de extinção, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Multa fixada em periodicidade única de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da tutela de urgência - Autora/exequente que deu início ao presente cumprimento de sentença, pretendendo a cobrança de multa por ato de descumprimento – Cálculo homologado por r. decisão recorrida pelo executado, que, contudo, deixou de complementar o preparo recursal no prazo estipulado, ensejando o não conhecimento do agravo, de modo que, no caso, operou-se a preclusão de seu direito (art. 507 do CPC) – Executado, ademais, que deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar acerca do pedido de levantamento do valor exequendo, sendo, consequentemente, expedido o respectivo mandado, restando satisfeita a obrigação – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.